Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720328-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SOARES MIRANDA, TANIA MARIA KONRATH REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA AGRAVADO: ONILDO ANTONIO JUNIOR, SOLIDA CONSTRUCOES LTDA, SAULO LUCIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁBIO SOARES MIRANDA e TÂNIA MARIA KONRATH em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0045291-68.2011.8.07.0001 indeferiu o pedido de penhora no rosto de processo em que um dos executados é parte, bem como indeferiu a habilitação dos sucessores da parte falecida. Sustentam que um dos bens pertencentes ao executado Espólio de Saulo Lúcio foi leiloado e arrematado em outra ação, sendo que o valor remanescente pode ser utilizado para pagamento de parte da dívida, fazendo-se necessária a determinação de penhora naqueles autos. Indicam que já houve determinação anterior pelo juízo de bloqueio do referido imóvel, que concorre com outras penhoras e indisponibilidades. Anotam, ainda, a necessidade de inclusão dos herdeiros na execução porquanto, apesar de terem iniciado a ação de inventário, dela desistiram ao argumento da inexistência de bens, mas apenas de eventuais direitos sucessórios, em verdadeira intenção de fraude à execução, tendo em vista que a certidão de óbito indica a existência de bens a partilhar. Tecem considerações. Requerem o conhecimento do recurso e concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cinge-se a controvérsia em analisar a possibilidade da realização de penhora no rosto dos autos em que ocorrera o leilão e arrematação de imóvel pertencente a um dos executados, bem como a substituição processual do espólio pelos herdeiros. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 157404370 dos autos de origem): Nada a prover quanto aos pedidos de ID 157163317. Relativamente aos valores decorrentes da alienação de bem no processo n. 5000705- 87.2020.813.0481, compete à parte interessada se habilitar nos autos e postular o que entender de direito quanto ao seu crédito. Não compete a este juízo determinar a forma de rateio de crédito oriundo de alienação de bem em outro juízo. Acerca da inclusão dos herdeiros, nos termos do despacho de ID 152763409, caberá ao credor diligenciar acerca de eventual partilha para se buscar o crédito demandando diretamente dos herdeiros. Concedo o derradeiro prazo de 30 dias para o exequente diligenciar acerca dos bens deixados pelo Espólio de Saulo. 1. Penhora no Rosto dos Autos Como é sabido, o Código de Processo Civil prevê expressamente que o a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida, bem como esclarece os casos em que poderá se deferida a segunda penhora. Vejamos: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. No caso dos autos, apesar das tentativas de penhora de bens e valores devidos ao executado Espólio de Saulo Lúcio, inclusive no rosto dos autos do processo de inventário do seu genitor, mas que foi extinto sem resolução do mérito, todas restaram infrutíferas. Ademais, decorre de expressa previsão legal que a penhora recairá sobre tantos bens bastem para o pagamento da dívida, podendo, recair, inclusive, sobre direito pleiteado em juízo, nos termos do artigo 860 do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Diante das diligências infrutíferas, deve ser permitida a realização de penhora sobre quaisquer bens ou direitos em nome do devedor, já que ele responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento das suas obrigações, conforme previsto no artigo 789 do Código de Processo Civil. Transcrevo: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Assim também entende este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. BEM AINDA NÃO ADJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de bem imóvel que ainda não foi adjudicado em favor da devedora, ora recorrente. 2. O devedor responde com todos os bens, presentes e futuros, no que concerne ao cumprimento das obrigações constituídas em seu desfavor, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea "c", ambos do CPC. 3. A "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 860 do CPC. 4. No caso, o bem que ainda não foi adjudicado em favor da devedora, ora recorrente, pode ser objeto de penhora, pois deve responder pelo crédio com seus bens futuros (art. 789 do CPC), além de estar ressalvada expressamente a possibilidade de penhora no rosto dos autos dos "bens que forem adjudicados" (art. 860 do CPC). 5. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada ao devedor pode ser alcançada por meio da possibilidade de opção por outro bem a ser penhorado para a satisfação do crédito, desde que ocorra a indicação pelo devedor, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. 5.1. No presente caso a devedora não indicou bem à penhora com o objetivo de substituição da questionada medida de constrição por meio de anotação no rosto dos autos. Logo, não há motivo para a desconstituição da penhora pretendida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440217, 07144930320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Note-se que o bem leiloado e arrematado possui outras penhoras e indisponibilidades, inclusive referente ao presente processo (AV-15 no ID 143784150 - Pág. 6, dos autos de origem), podendo, inclusive, não ser suficiente para o pagamento das penhoras preferenciais e precedentes, o que não afasta o direito de garantir a penhora no rosto daqueles autos. Outrossim, conforme determinado no Agravo de Instrumento 0730512-55.2020.8.07.0000 interposto no mesmo processo originário, “não existe óbice legal para admitir que os credores tenham a opção de escolha entre a habilitação de crédito e o pedido de penhora de bem do patrimônio do espólio, mormente se verificado que o prosseguimento do cumprimento de sentença nitidamente atingiria a satisfação do crédito de forma mais ágil e célere, o que leva à conclusão da possibilidade de efetivação do bloqueio nas matrículas dos imóveis.” 2. Substituição Processual Buscam os agravantes a substituição do Espólio executado pelos herdeiros, tendo em vista que a ação de inventário ajuizada foi extinta sem resolução do mérito. Dentre as hipóteses de substituição processual previstas no Código de Processo Civil, está o falecimento de uma das partes. Vejamos: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o . Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 . § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. No caso, muito embora o espólio tenha requerido a habilitação nos autos (ID 135186738 dos autos de origem), após ser intimado para informar sobre a abertura de inventário (ID 140443653 dos autos de origem), permaneceu inerte (ID 143494006). Neste ponto, cumpre destacar que os agravados apresentaram documento comprovando que o inventário, apesar ter sido iniciado, foi extinto sem resolução do mérito por suposta existência apenas de direitos hereditários (ID 149292888), enquanto os documentos de IDs 65273459 e 65273460 indicam a propriedade de dois imóveis, apesar de um deles ser o bem leiloado e arrematado em outro processo conforme já anotado. Nesta perspectiva, e diante da possibilidade de que os herdeiros têm quinhões hereditários, bem como outros bens e direitos a serem partilhados, deve-se permitir a substituição do espólio pelos herdeiros. Isso porque os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio até o limite da herança, nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil e artigo 1.792 do Código Civil. CPC Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. CC Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E BENS A INVENTARIAR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de os herdeiros assumirem a sucessão processual da demanda, em caso de ausência de inventário e de bens a inventariar. 2. Em interpretação do art. 110 do CPC, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido que será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 3. Na hipótese em que não há espólio ou inventário, por ausência de bens a inventariar, o conjunto de herdeiros detém legitimidade para representar em juízo os interesses do de cujus. 4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1421808, 07387754220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedida a antecipação da tutela recursal pretendida pelos agravantes. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para que seja expedido ofício de penhora no rosto dos autos da Execução Fiscal no 5000705-87.2020.8.13.0481 que tramita perante a 1a Vara Cível da Comarca de Patrocínio, observando-se a ordem preferencial e de anterioridade dos bloqueios existentes sobre o imóvel, bem como para substituição do Espólio de Saulo Lúcio pelos herdeiros. Compete aos agravantes a instrução dos autos com a planilha de débito atualizada e com os dados dos herdeiros para cadastro e posterior citação/intimação, no prazo de 5 (cinco) dias. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de maio de 2023 15:43:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador